Tribunal: TJMT
Processo: 1061968-57.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061968-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIA DE ALMEIDA LARA - CPF: 460.670.351-20 (RECORRENTE), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE SOUZA MARQUES - CPF: 187.776.602-00 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1061968-57.2025.8.11.0001.

Origem:
2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorridos:
MÁRCIA DE ALMEIDA LARA E LUIZ CARLOS DE SOUZA MARQUES.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
OVERBOOKING
. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 para cada reclamante, em razão de impedimento de embarque por
overbooking
, com atraso de 34 horas na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legislação aplicável à responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar o dever de indenizar; (iii) determinar se os fatos caracterizam dano moral indenizável; e (iv) verificar a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às controvérsias relativas à responsabilidade civil por falha na prestação de serviço de transporte aéreo, afastando-se a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

4.

A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A prática de
overbooking
, com consequente preterição de embarque e realocação dos passageiros em voo somente 34 (trinta e quatro) horas depois, configura defeito na prestação do serviço.

6.

Comprovada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica dos consumidores, é cabível a inversão do ônus da prova, não tendo a fornecedora demonstrado excludente de responsabilidade.

7.

A ausência de prestação de assistência material aos passageiros reforça a caracterização da falha do serviço.

8.

O dano moral decorre automaticamente da conduta ilícita consistente no impedimento de embarque e no atraso excessivo, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa
.

9.

O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, em consonância com o método bifásico adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, inclusive nos casos de
overbooking
.

2.

O impedimento de embarque por
overbooking
, com atraso significativo e ausência de assistência material, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

3.

A indenização por dano moral deve ser fixada segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando as circunstâncias do caso concreto e a função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 646.331/RJ (Tema 210); STJ, AgInt no AREsp nº 2.495.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 737.635/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 27.10.2015; STJ, AgRg no AREsp nº 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 331307859, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)

para cada reclamante
, a título de
danos morais
, com correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, e juros de mora pela taxa legal calculada pelo Banco Central do Brasil, a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) Aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor;

2) Ausência do dever de indenizar – Cumprimento das normas da ANAC;

3) Inexistência de danos morais;

4) Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final,
requer
a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), no qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, restou incontroversa a prática de
overbooking
(preterição de embarque), circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no referido tema, possibilitando, assim, o regular exame do mérito recursal.

Ainda,
afasto
a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.º 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor
.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. º 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024) (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
.
VENDA EXCESSIVA DE ASSENTOS (OVERBOOKING)
.
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO
.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. SÚMULA N. 83/STJ.
DANO MORAL
. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE.

1. É possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso na medida em que o exame da sua admissibilidade pela alínea "a", em face dos seus pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia.

2.
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes
.

3. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

5. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.

6. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp n. 737.635/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 3/11/2015) (Grifei).

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram passagens aéreas junto à empresa reclamada para o trecho Teresina/PI – Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 01/08/2023, às 18h00, e chegada ao destino às 18h20 da mesma data.

Contudo, relatam que foram impedidos de embarcar no voo contratado, sem qualquer aviso prévio. Informam que a empresa encerrou o atendimento de embarque às 17h48, por
overbooking
, portanto em horário anterior ao programado de 18h20.

Diante disso, sustentam que ocorreu preterição de embarque. Narram que foram realocados em outro voo apenas no dia 03/08/2023, o que ocasionou atraso de 34 (trinta e quatro) horas em relação ao voo inicialmente contratado.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade
de
preterição de embarque
, aduzindo que tal procedimento encontra respaldo na Resolução nº 400 da ANAC.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Os reclamantes juntaram aos autos documentos que comprovam a ocorrência da preterição de embarque, inclusive com a confirmação da própria reclamada em sua contestação, que reconheceu o fato e a realocação dos autores para o voo LA 3851 do dia 03/08/2023. Além disso, a empresa não comprovou ter prestado qualquer assistência material aos reclamantes.

No caso, os danos morais restam caracterizados, pois os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, consistente no impedimento de embarque no voo contratado, em virtude da ocorrência de
overbooking
, sendo realocados em outro voo, o que resultou em atraso de 34 (trinta e quatro) horas para a chegada ao destino.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO.
OVERBOOKING. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 22 HORAS
. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha no serviço, do dano e do nexo causal.

4.
A prática de overbooking constitui violação ao dever contratual de transporte e causa transtornos que superam os meros aborrecimentos cotidianos, ensejando reparação por dano moral
.

5. A ausência de assistência material, conforme previsto nos arts. 26 e 27 da Resolução ANAC nº 400/2016, agrava o sofrimento do consumidor e é fator relevante na dosimetria do quantum indenizatório.

6. O valor fixado na sentença não atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização civil, revelando-se insuficiente à reparação dos danos sofridos, especialmente em razão da condição de menor do autor e do prolongado período de espera sem suporte.

7. A jurisprudência desta Corte tem fixado valores superiores em casos análogos, razão pela qual se mostra cabível a majoração para R$ 7.000,00.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 7.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1.
O impedimento de embarque por overbooking, aliado à ausência de assistência material e ao atraso excessivo no transporte aéreo, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais
. 2. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica da reparação civil."
(...) (TJMT – N.U 1001595-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE OVERBOOKING. PASSAGEIROS REACOMODADOS EM VOO DO DIA SEGUINTE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
OCORRÊNCIA DE DANO MORAL
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato
. Precedentes (STJ -EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 977.762 - SP (2007?0267079-0) ? Rel. Min. Luis Felipe Salomão ? J. 18.08.2011)
(TJMT - N.U 1008528-02.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada reclamante,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026